Tribunal: TJPA
Processo: 0000142-85.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000142-85.2016.8.14.0031

APELANTE: MIZAEL CUIMAR DA CONCEICAO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0000142-85.2016.8.14.0301

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOJU/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MIZAEL CUIMAR DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DEFENSIVO. INCABIMENTO REINCIDÊNCIA - PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO PELO REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO. REGIME FECHADO - MANUTENÇÃO - ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Sendo o apelante reincidente, incabível é a fixação do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000142-85.2016.8.14.0301

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOJU/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MIZAEL CUIMAR DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MIZAEL CUIMAR DA CONCEIÇÃO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 03 (três) meses e 01 (um) dia de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4413795) em resumo, que em 08/01/2016 por volta das 19h46min na Praça Matriz da cidade de Moju, o acusado MIZAEL CUIMAR DA CONCEIÇÃO mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, assaltou a vítima Daise Mendes Amaral, subtraindo, para si, um telefone celular de marca Motorola, modelo G2, de cor preta. De posse do bem subtraído fugiu na direção do espaço conhecido como “doquinha”.

Acionada a polícia local e após as diligências necessárias, os policiais lograram êxito em encontrar o ora denunciado, o qual já se encontrava detido por um grupo de pessoas, ocasião em que foi recuperado o celular da vítima.

Por tal conduta, MIZAEL CUIMAR DA CONCEIÇÃO foi denunciado como incursos nos tipos previstos no 157, §2º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4413803), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4413808), requerendo o conhecimento e provimento do recurso para afastar a circunstância agravante do art. 61, I, do CP, bem como para fixar como regime inicial de cumprimento de pena o Semiaberto.

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo. (ID nº 4413809).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
(ID nº 4413812).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Do afastamento da agravante da reincidência e mudança de regime.

Pugna a defesa pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para fins de substituição do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que, afastando-se a circunstância agravante da reincidência, confere ao apelante direito ao regime mais brando.

Todavia razão não lhe assiste, eis que o acusado apresenta reincidência, tornando-se inviável a fixação em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

É esclarecedor transcrever a decisão condenatória, nos termos seguintes:

“(...) Ante o disposto no art. 33, caput, e §3º, c/c art. 59, III, todos do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado. Denego a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, considerando os elementos objetivos e subjetivos acima declinados (CP, art. 44, I e III).

Nego ao réu o benefício de recorrer em liberdade, não somente em razão desta sentença condenatória, como também para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, ante os antecedentes do réu, que já foi condenado por crime de mesmo tipo. (...)”

Consoante destacado pelo Juízo singular
“o réu se revela possuidor de maus antecedentes, existindo registro de processo criminal em desfavor do mesmo e de condenação definitiva por fato delituoso da mesma espécie: Proc 0000664-30.2011.8.14.0031”
pela prática do crime previsto no art. 157, do CP no ano de 2012, e ainda assim veio a cometer novo delito no ano de 2016, não havendo, portanto, o interregno de cinco anos previsto no art. 64, I, do CPB entre o cometimento de um delito e outro semelhante.

A alegação da defesa de que se faz necessário juntar aos autos a certidão cartorária comprovando a condenação anterior, não merece provimento.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência entendendo ser desnecessária a juntada desta referida certidão como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência.
(AgRg no AREsp 1610246/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020).

Assim, não há de ser modificado o regime fixado para início do cumprimento da pena, consoante dicção do §3º, do art. 33, do Código Penal
[1]
. É evidente que a fixação de regime prisional mais brando não cumpriria as finalidades do apenamento, visto que, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 08 anos, há circunstâncias judiciais analisadas desfavoráveis ao agente, razão pela qual o regime inicial adequado para o cumprimento de pena é o fechado.

Colhe-se jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - REGIME FECHADO - MANUTENÇÃO - ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. -
O regime adequado para o inicial cumprimento de pena é o fechado, quando, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em 08 anos, houver circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente ao agente, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal
. V.V. - O regime de cumprimento da pena, mesmo para crimes hediondos, deverá ser estabelecido com base no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

(TJ-MG – Bem Infring e de Nulidade: 10480120175454002 Patos de Minas, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida vem todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Belém, 08/02/2022